Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO PELA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90, § 3o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, ajuizada pelo apelante, foi extinta sem resolução de mérito, antes mesmo da angularização da lide, porque efetuada a quitação extrajudicial das parcelas vencidas pela devedora.
2. Não se aplica o § 3o do artigo 90 do CPC na espécie, pois não houve transação homologada em juízo, quanto menos desistência da ação, renúncia a direito ou reconhecimento do pedido pela parte adversa, que, conforme já sublinhado, sequer integrou a relação jurídica processual.
3. Nos termos do artigo 82 do CPC, compete ao apelante, na condição de autor, arcar com as despesas processuais decorrentes da propositura da ação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.